Tribunal: TJMT
Processo: 1019302-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019302-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LEOPOLDO JOSE RODRIGUES - CPF: 019.275.291-07 (AGRAVADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIOS CONSTRUÇÃO IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO ALUGUEL EM OUTRO IMÓVEL – PRESENÇA REQUISITOS – ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Os diversos Laudos Técnicos elaborados por profissionais da Engenharia Civil, bem como pela Coordenadora da Defesa Civil do Município de Várzea Grande, demonstram que o imóvel do Autor/Agravado está afetado por avarias que comprometem a estrutura física do bem, por isso, deve ser interditado.

Tais proas deixam evidente a plausibilidade do direito invocado e, sobretudo o perigo de dano ao Recorrido em permanecer habitado na unidade autônoma n.o 576 do Condomínio residencial Terra Nova Várzea Grande.

Considerando que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue ao Agravado, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019302-54.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE SPE LTDA
em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1016086-79.2019.8.11.0002, movida por LEOPOLDO JOSÉ RODRIGUES, deferiu o pedido de tutela de urgência e, determinou que as Requeridas sejam responsáveis pelo pagamento do aluguel de imóvel à parte Autora e demais acessórios oriundos da referida locação, contados a partir da data da desocupação do imóvel
sub judice
(Casa n.o 576), no valor de até R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias multa.

Inconformadas, as Agravantes esclarecem que os imóveis do Condomínio Terra Nova foram entregues aos moradores, entre os anos de 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e normas vigentes à época.

Sustentam que os laudos encartados aos autos não elucidam as causas e os responsáveis pelos problemas identificados, tratando-se, apenas, de “mero laudo de constatação”(sic) que se embasaram nos relatos da parte interessada.

Defendem que o Agravado é o único responsável pelo imbróglio em sua residência, vez que promoveu a modificação interna da estrutura original da casa sem observância às legislações desta seara, comprometendo, por conseguinte, toda a rede de drenagem das unidades autônomas localizadas nas quadras “P” e “Q” do Condomínio (onde também se situa o imóvel do Agravado).

Afirmam a ausência do perigo de dano pois, em razão de a defesa Civil ter interditado temporariamente o bem, o Agravado não está mais morando no imóvel.

Asseguram a irreversibilidade do pagamento de aluguel em favor do Recorrido, tendo em vista a possibilidade de improcedência dos pedidos lançados na Inicial.

Alegam que a matéria colocada à apreciação do Poder Judiciário é eminentemente técnica, razão pela qual será dirimida por meio de futura prova pericial acessível a ambas as partes, ainda mais considerando a existência de uma ação específica para a produção desta prova pericial movida pelo Condomínio do qual faz parte o Agravado, inexistindo razão para que o ônus probatório seja invertido neste momento.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada toda a decisão objurgada.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao
decisum
foi indeferido (ID. 28774965).

Contrarrazões sob o ID. 32573952.

Eis o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020